Tribunal: TJPA
Processo: 0808152-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808152-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória proferida na origem em mandado de segurança. A decisão recorrida reconheceu a tempestividade de impugnação administrativa apresentada pela empresa agravada e determinou sua suspensão com base no art. 83 da Lei Estadual nº 8.972/2020 (LEPA), que prevê a contagem dos prazos em dias úteis, além de conceder efeito suspensivo ao ato impugnado, nos termos do art. 151, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contagem do prazo para apresentação de impugnação em processo administrativo fiscal estadual deve seguir o regime de dias úteis, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.972/2020, ou de dias corridos, à luz da legislação tributária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática recorrida aplica corretamente o art. 83 da Lei Estadual nº 8.972/2020 (LEPA), que dispõe sobre a contagem dos prazos em dias úteis no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará.

A interpretação do relator não desconsidera a existência de legislação específica para o processo administrativo fiscal, mas reconhece que a impugnação em questão se insere no contexto da LEPA, cuja incidência é legítima no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a aplicabilidade da contagem de prazos em dias úteis nos procedimentos administrativos abrangidos pela referida legislação estadual, como forma de garantir razoabilidade e efetividade processual.

A impugnação administrativa n. 012024730001086-0, protocolada em 08/03/2024, é tempestiva segundo os critérios legais aplicáveis, razão pela qual deve ser mantida a suspensão do crédito tributário até o esgotamento da via administrativa, nos termos do art. 151, III, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o art. 83 da Lei Estadual nº 8.972/2020 aos procedimentos administrativos gerais no âmbito do Estado do Pará, inclusive para fins de contagem de prazos em dias úteis.

É tempestiva a impugnação administrativa apresentada dentro do prazo contado em dias úteis, conforme previsão legal expressa da legislação estadual.

A suspensão do crédito tributário deve ser mantida até o exaurimento do contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 151, III, e 210; Lei Estadual nº 8.972/2020 (LEPA), arts. 83 e 139.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, MS nº 0815202-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808152-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26076884)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25529615 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida na 1ª instância que deferiu a medida liminar requerida, determinando que a impugnação administrativa n. 012024730001086-0, protocolada dia 08/03/2024, seja reconhecida como tempestiva e que lhe seja atribuída efeito suspensivo, uma vez que a contagem do prazo deve ser feita em dias úteis, nos moldes do art. 83 da LEPA, bem como suspendeu o crédito tributário consubstanciado no auto de infração e notificação fiscal nº 012024510000030-0, até o exaurimento do contencioso administrativo, conforme art. 151, III, CTN, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a Administração Tributária Estadual se vale do disposto na Lei Estadual nº 6.182/98 c/c o art. 210 do CTN.

“Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.

Afirma que, também não se aplica ao caso a Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o Processo Administrativo em geral do Estado do Pará, invocada na decisão ora agravada eis que ela expressamente exclui se deu campo de aplicação os procedimentos administrativos específicos, como é o caso do processo tributário, que continua a ser regido pela legislação tributária própria, inclusive o CTN. É ler:

“Art. 139. Os procedimentos administrativos específicos, inclusive os disciplinares, continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”.

Fundamenta que, os prazos no processo administrativo fiscal no âmbito do Estado do Pará são contados em dias corridos, daí porque a impugnação administrativa da agravada é intempestiva.

Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática em caso, para prover o agravo de instrumento do Fisco e cassar a liminar concedida no 1º grau.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26690940), na ocasião a empresa agravada expõe que, o artigo 83 da Lei Estadual n. 8.972/2020 é claro ao estabelecer que a contagem dos prazos processuais no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará deve ser feita em dias úteis.

Argumenta que, a impugnação administrativa protocolada pela empresa Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda. se insere no contexto administrativo estadual, o que torna a aplicação da Lei Estadual n. 8.972/2020 não apenas pertinente, mas obrigatória.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida na 1ª instância que deferiu a medida liminar requerida, determinando que a impugnação administrativa n. 012024730001086-0, protocolada dia 08/03/2024, seja reconhecida como tempestiva e que lhe seja atribuída efeito suspensivo, uma vez que a contagem do prazo deve ser feita em dias úteis, nos moldes do art. 83 da LEPA, bem como suspendeu o crédito tributário consubstanciado no auto de infração e notificação fiscal nº 012024510000030-0, até o exaurimento do contencioso administrativo, conforme art. 151, III, CTN, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25529615):

“(...)
Decido
.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O cerne da controvérsia reside forma de contagem dos prazos processuais no âmbito dos processos administrativos da Administração Pública do Estado do Pará.

Em se tratando de Agravo de Instrumento a desafiar decisão interlocutória concessiva ou não de liminar em Mandado de Segurança, a matéria do efeito devolutivo diz respeito a análise da presença dos requisitos previstos no artigo 7º da Lei Federal 12.016/2009.

Neste sentido, prevê o citado artigo:

Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Assim, é ônus do agravante demonstrar que o impetrante do Mandado de Segurança não se desincumbiu de demonstrar a presença dos referidos requisitos.

Verifico que o Estado do Pará não logrou afastar a presença dos requisitos para concessão da liminar do mandado de segurança.

Inicialmente, no que diz respeito ao fundamento relevante, em 14 de janeiro de 2020, promulgou-se a Lei Estadual n. 8.972, doravante denominada LEPA, que dispõe sobre a regulamentação dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará.

Essa normativa legal, ao ser sancionada, estabeleceu princípios e diretrizes essenciais para a condução dos procedimentos administrativos dentro da Esfera Estadual.

O artigo 83 da referida lei, situado no Capítulo XVIII, que trata especificamente dos prazos processuais, institui uma metodologia particular para a contagem de prazos, determinando que os mesmos sejam contabilizados em dias úteis.

Tal disposição tem como objetivo proporcionar maior eficiência e razoabilidade no trâmite processual, alinhando-se às práticas já consolidadas em outras esferas administrativas e judiciais no território nacional, como observado no Código de Processo Civil.

Esta inovação legislativa reflete uma adaptação às necessidades processuais modernas, permitindo que os prazos não sejam contados de maneira contínua, mas sim excluindo sábados, domingos e feriados. Tal medida visa garantir que os prazos legais sejam computados de forma a respeitar o tempo real de trabalho dos operadores e das instituições públicas envolvidas, contribuindo assim para uma gestão processual mais efetiva e menos sujeita a interrupções que poderiam retardar a administração da justiça administrativa.

Cumpre destacar que a especificação da contagem de prazos em dias úteis pelo artigo 83 da LEPA aplica-se exclusivamente aos procedimentos administrativos regidos por essa lei estadual, não interferindo ou sobrepondo-se à legislação nacional ou outras normativas que regulem matérias específicas com disposições próprias sobre a contagem de prazos, como é o caso do Código Tributário Nacional em relação aos processos administrativos fiscais.

Art. 83. Os prazos contam-se em dias úteis e começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal ou, ainda, houver indisponibilidade da comunicação eletrônica, neste caso conforme regulamento.

§ 2º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data, considerando-se como termo final, caso no mês do vencimento não haja o dia equivalente àquele do início do prazo, o último dia do mês.

§ 3º De comum acordo, a Administração e os interessados poderão fixar prazos diferenciados para a prática de atos processuais, em casos excepcionais, devidamente justificados, quando a complexidade da matéria e do procedimento assim o exigir.

Neste sentido, a Jurisprudência deste TJPA:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ATO OMISSIVO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO PARÁ – SEAP/PA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE “FINAL DE FILA” APÓS APROVAÇÃO NO CONCURSO C-208 PARA POLICIAL PENAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. ILEGALIDADE. DECURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) MESES SEM DECISÃO ADMINISTRATIVA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARTIGO 61, LEI ESTADUAL Nº 8972/2020. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA QUANTO AO PEDIDO DE NOMEAÇÃO IMEDIATA. RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DE FILA QUE ENSEJA A NOMEAÇÃO APÓS CANDIDATOS DE CADASTRO DE RESERVA CONFORME CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES STJ E TJPA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0815202-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024)

Diante do exposto, nego provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória, objeto do presente recurso, até decisão de mérito no processo principal. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de declarar a tempestividade da impugnação administrativa n. 012024730001086-0.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em questão tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pelo agravante, não restando dúvidas quanto à sua validade e procedência.

O principal argumento trazido pelo recorrente foi o de que a legislação a ser considerada na aplicação do caso concreto não seria a Lei Estadual nº 8.972/2020.

Atenho-me ao fato de que, a decisão em caso levou em consideração exatamente este argumento no momento do desenvolvimento do entendimento do relator. Sobre isso, transcrevo trecho importante, presente no conteúdo decisório:

“Cumpre destacar que a especificação da contagem de prazos em
dias úteis
pelo artigo 83 da LEPA
aplica-se exclusivamente aos procedimentos administrativos regidos por essa lei estadual
, não interferindo ou sobrepondo-se à legislação nacional ou outras normativas que regulem matérias específicas com disposições próprias sobre a contagem de prazos, como é o caso do Código Tributário Nacional em relação aos processos administrativos fiscais”.

Visto isso, cai por terra o argumento agravante que contesta a aplicação da normativa, uma vez que esse ponto fora observado devidamente e o fundamento da decisão respeita os ditames legais e jurisprudenciais necessários.

Desse modo, tempestiva a impugnação administrativa n. 012024730001086-0. Devendo ser mantida a decisão interlocutória em caso até a decisão de mérito no processo principal.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25529615, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/09/2025